Tribunal: TJPA
Processo: 0072834-97.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072834-97.2015.8.14.0005

APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS, VANILSON CAETANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0072834-97.2015.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS

APELANTE: VANILSON CAETANO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DOIS RÉUS.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (POR 3 VEZES), LATROCÍNIO E ESTUPRO
.
REQUERIMENTO
SUBSIDIÁRIO DE
REVISÃO DA DOSIMETRIA ACOLHIDO EM RECURSO ESPECIAL
. REDIMENSIONAMENTO POR EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0072834-97.2015.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS

APELANTE: VANILSON CAETANO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSIEL DOS SANTOS
e
VANILSON CAETANO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que os condenou nos seguintes termos:

Irresignados direcionaram seu apelo a esta Corte que deu parcial provimento ao recurso defensivo (fls. 261-285) nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL — DOIS RÉUS — ART. 157, §2°, I E II DO CPB C/C ART. 71 DO CPB (TRÊS CRIMES DE ROUBO); ART. 157, §3°. SEGUNDA PARTE DO CPB E ART. 213 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS, EM RELAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA FRANCISCA DO CARMO SILVA RAMOS — IMPROCEDÊNCIA — CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO, COMETIDO POR VANILSON CAETANO DA SILVA, EM FACE DA VÍTIMA JULIANA ALMEIDA PINTO — IMPROCEDÊNCIA — PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA — DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – PLEITO COMUM AOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO – IMPROCEDÊNCIA — CRIME CONFIGURADO — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILDIADE DE CONDUTA DIVERSA — PLEITOS DE REFORMA DE DOSIMETRIA — AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECENDENTES CRIMINAIS COM RELAÇÃO AO RÉU JOSIEL DOS SANTOS — PROCEDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO — O AFASTAMENTO DO VETOR MENCIONADO NÃO RESULTOU EM REDUÇÃO DA PENA FINAL, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU — COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA ARIELTON RODRIGUES LIMA — A PENA-BASE FOI REDUZIDA. PORÉM A PENA FINAL SE MANTEVE, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA — PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA — IMPROCEDENTES — EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS — PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO COM RELAÇÃO A CONTINUIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — TRÊS CRIMES DE ROUBO COM VÁRIAS VÍTIMAS, A JUSTIFICAR O AUMENTO NO PATAMAR MÁXIMO — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
“

Inconformada, a Defesa dos Recorrentes manejou recurso especial com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, sustentando violação do art. art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, alegou violação do art. 59 do CP, pois havendo o decote de circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz-se necessária a redução proporcional das penas.

Contra-arrazoado e admitido na origem, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do recurso especial.

Sobrevindo decisão que deu parcial provimento ao recurso para determinar ao Tribunal de origem que proceda à nova dosimetria das sanções, com a redução proporcional da pena-base por cada circunstância judicial afastada (Id. 13956473), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA DOSIMETRIA.

Os Apelantes apontam falha na dosagem do apenamento decorrente da inobservância do posicionamento firmado no âmbito da Terceira Seção do STJ no sentido de ser "imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório."
[1]
.

De pronto, verifico a possibilidade de acolhimento do pedido.

O voto condutor assim restou consignado:

“(...)

(...)”

Em relação aos crimes praticados por
VANILSON CAETANO DA SILVA
, efetivo os reparos necessários:

Acerca do descrito no
art. 157, §2º I e II do CP
, que teve como
vítima Francisca do Carmo Silva Ramos
, afastada a vetorial circunstâncias do crime, fixo a reprimenda inicial em 5 (cinco) anos de reclusão.

Adiante, mantidos os demais fundamentos do acórdão hostilizado, fixo a
pena definitiva
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Sobre o delito do
art. 157, §2º I e II do CP
, praticado contra a ofendida
Juliana Almeida Pinto
, afastada a moduladora antecedentes, redimensiono-a proporcionalmente para 5 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo, mantidos os demais fundamentos do acórdão, fixo a
pena definitiva
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Em relação ao crime de
roubo
perpetrado em desfavor da
vítima Arielton Rodrigues Lima
(art. 157, §2º, I e II do CP), noto que não houve alteração na sanção concreta
(5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão).

Outrossim, mantida a aplicação do disposto no
art. 71 parágrafo único do CP
, aplico a pena mais grave aumentada da metade, totalizando a sanção de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nota-se que a reprimenda referente ao crime de
latrocínio
permaneceu inalterada (
22 (vinte e dois) anos e 1 (um mês de reclusão
)

No que diz respeito ao delito de
estupro
, observada a exclusão da moduladora circunstâncias do crime, estipulo a
pena base
em
7 (sete) anos de reclusão
, a qual, ausentes outras causas de alteração da reprimenda,
torno-a definitiva
.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao cálculo dosimétrico dos
crimes
praticados pelo segundo Recorrente,
JOSIEL DOS SANTOS
, conforme demonstrado a seguir.

Acerca do descrito no
art. 157, §2º I e II do CP
, que teve como
vítima Francisca do Carmo Silva Ramos
, afastadas as vetoriais circunstâncias do crime e antecedentes, fixo a reprimenda inicial em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Adiante, mantidos os demais fundamentos do acórdão hostilizado, fixo a
pena definitiva
em
6 (seis) anos de reclusão
.

Sobre o delito do
art. 157, §2º I e II do CP
, praticado contra a ofendida
Juliana Almeida Pinto
, afastada a moduladora antecedentes, redimensiono-a proporcionalmente para 5 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo, mantidos os demais fundamentos do acórdão, fixo a
pena definitiva
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Em relação ao crime
roubo
perpetrado em desfavor da
vítima Arielton Rodrigues Lima
(art. 157, §2º, I e II do CP), noto que a exclusão da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, conduz a redução proporcional da
pena base
para
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Seguindo, mantidos os demais fundamentos do acórdão, fixo a
pena definitiva
em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Outrossim, mantida a aplicação do disposto no
art. 71 parágrafo único do CP
, aplico a sanção mais grave aumentada da metade, totalizando o apenamento de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao crime de
latrocínio,
alterada a polaridade do vetor antecedentes, tem-se que a
reprimenda inicial
deve ser fixada em
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Adentrando as demais fases da dosagem, mantidas as considerações constantes do voto condutor, estabeleço a
sanção concreta
de
19 (dezenove) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar proporcionalmente as reprimendas dos Apelantes nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021.)

Belém, 08/01/2024